Tribunal: TJBA
Processo: 8062610-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062610-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALAN COELHO SILVA Advogado(s): CAIO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO - BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REGULAR IMPULSIONAMENTO DO FEITO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Alan Coelho Silva, preso preventivamente desde 17/02/2025, acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa alegou constrangimento ilegal por injustificada demora para citação e conclusão da instrução criminal, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Narrou que a denúncia foi oferecida em 26/08/2025 e recebida em 10/09/2025, permanecendo o processo parado sem justificativa. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo na condução do feito que justifique o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de natureza diversa, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada em 14/02/2025, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo sido cumprido o mandado em 17/02/2025. O Magistrado Primevo apontou elementos fáticos e jurídicos autorizantes da medida extrema, destacando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes imputados. 4. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva com lastro na gravidade concreta da conduta supostamente praticada, na perigosidade do agente, no risco de interferência na produção das provas e nos indicativos de reiteração delitiva, registrando que o paciente possui antecedentes criminais, respondendo por crimes como estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido preso em flagrante em 13/02/2025 portando drogas e arma de fogo municiada. 5. Estão presentes e atuais os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, demonstrando-se a inadequação de medidas cautelares de natureza diversa para o caso concreto. 6. A denúncia foi oferecida em 26/08/2025 e recebida em 10/09/2025, oportunidade em que foi determinada a citação pessoal do paciente. A citação foi efetivamente cumprida em 14/10/2025, antes da impetração do presente writ, autuado em 16/10/2025. O réu não constituiu advogado nem apresentou defesa, encontrando-se o processo no aguardo da apresentação de resposta à acusação. 7. O Juízo de Primeiro Grau adotou providências para o regular impulsionamento da ação penal, não se verificando desídia nem ilegalidade manifesta capaz de justificar o acolhimento do pleito liberatório. Observado o critério da razoabilidade, a delonga existente nos autos não caracteriza constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamento na gravidade concreta da conduta, na perigosidade do agente, no risco de interferência na produção das provas e indicativos de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas. 2. A verificação de excesso de prazo não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, observado o princípio da razoabilidade e a efetiva adoção de providências pelo Juízo para o regular impulsionamento do feito." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 994.011/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 999.287/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025STJ, RHC n. 49.005/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.02.2015, DJe 02.03.2015; STJ, HC n. 379.929/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.02.2017, DJe 10.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8062610-76.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo/BA, impetrado pelo Advogado Caio Henrique Ferreira Miranda, em favor de Alan Coelho Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.